Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749410-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON FABIO SANTOS, MILTON MASSAO MATUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva (processo no 0713242-56.2023.8.07.0018) deflagrado por ANDERSON FABIO SANTOS e MILTON MASSAO MATUDA homologou os cálculos apresentados por ANDERSON e determinou a expedição de precatório em favor do referido exequente. O executado agravante sustenta, em suma, que quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença se irresignou, quanto à limitação da condenação, contra o cumprimento de sentença de ambas as partes, embora tenha, nas preliminares, limitado sua pretensão defensiva exclusivamente em face de MILTON. Defende que as teses agitadas na impugnação são matéria de ordem pública, aduzindo que a execução da parte adversa que não se ateve aos critérios determinados no título judicial, o que consubstanciaria erro material cognoscível de ofício. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, ao final, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, como a expedição dos requisitórios. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a ordem de pagamento dos requisitórios até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora